Tribunal: TJMT
Processo: 1015122-42.2022.8.11.0015
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015122-42.2022.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SOLANGE APARECIDA ODEMA MACHADO - CPF: 019.794.111-74 (AGRAVANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0801-52 (AGRAVADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBERTA FERREIRA MORAES - CPF: 017.609.381-81 (ADVOGADO), INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PERÍCIA JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Solange Aparecida Odema Machado contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença de improcedência da ação que visava ao restabelecimento de auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez. A agravante alegou cerceamento de defesa, sustentando que a demora na apresentação do laudo pericial e a suposta ausência de análise de documentos médicos particulares comprometeriam a confiabilidade do exame. Requereu a realização de nova perícia por especialista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve cerceamento de defesa em razão da demora na elaboração do laudo pericial e da alegada insuficiência da análise técnica, de modo a justificar a anulação do laudo e a realização de nova perícia judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial foi elaborado por profissional habilitado, regularmente nomeado pelo juízo, contendo análise técnica minuciosa e conclusiva quanto à ausência de incapacidade laboral, não se constatando deficiência ou omissão na perícia.

A mera discordância da parte autora com a conclusão do perito judicial não autoriza, por si só, a realização de nova perícia, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Após a juntada do laudo, a parte agravante exerceu plenamente o contraditório ao apresentar impugnação técnica, sem apontar vícios objetivos que comprometessem a validade do exame.

De acordo com o art. 370 do CPC, cabe ao magistrado indeferir diligências que considerar desnecessárias, não sendo configurado cerceamento de defesa quando a instrução probatória for considerada suficiente para a formação do convencimento judicial.

Inexistem elementos concretos nos autos que indiquem prejuízo à parte agravante decorrente da atuação pericial ou da condução processual, razão pela qual a nulidade pleiteada não se sustenta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A mera demora na apresentação do laudo pericial, sem comprovação de prejuízo efetivo, não configura cerceamento de defesa.

A discordância da parte com a conclusão pericial não impõe a realização de nova perícia judicial.

O juízo pode indeferir nova perícia quando entender suficientes os elementos constantes nos autos, nos termos do art. 370 do CPC.

Não há nulidade processual quando a parte teve oportunidade plena de impugnar a prova técnica produzida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 10 e 139, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 775.702/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15.10.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por Solange Aparecida Odema Machado, em face do Instituto Nacional do Seguro Social, contra decisão monocrática, que negou provimento ao recurso de apelação interposto em desfavor de sentença de improcedência nos autos da ação previdenciária ajuizada pela Recorrente.

A ação visava o restabelecimento do benefício de auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez, sob alegação de incapacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho.

A decisão monocrática fundamentou-se na suficiência técnica e conclusiva do laudo pericial judicial, que atestou ausência de incapacidade laboral, afastando a alegação de cerceamento de defesa por não ter sido designada nova perícia médica especializada.

Inconformada, a agravante apresentou Agravo Interno, alegando violação ao contraditório e à ampla defesa, apontando que o laudo pericial foi entregue com atraso de cerca de oito meses após a realização da perícia, o que comprometeria sua veracidade. Alega ainda que a conclusão pericial desconsiderou atestados e exames particulares juntados aos autos, motivo pelo qual sustenta a necessidade de nova perícia técnica por especialista.

O agravado, INSS, embora intimado, não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos, nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC.

É o breve relatório no essencial.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O presente Agravo Interno foi interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação manejado por Solange Aparecida Odema Machado, mantendo a sentença de improcedência da ação que objetivava o restabelecimento do auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez.

A agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa, aduzindo que o laudo pericial, base da improcedência da demanda, foi apresentado cerca de oito meses após a realização da perícia, fato que, em sua ótica, comprometeria a confiabilidade do exame. Requer, com base nisso, a realização de nova perícia por profissional especialista, sob o argumento de que a demora na conclusão do laudo e a falta de enfrentamento dos documentos médicos particulares prejudicaram a formação adequada do conjunto probatório.

A decisão agravada, por sua vez, analisou detidamente a questão, concluindo que não houve qualquer prejuízo à parte agravante. Ressaltou-se que o laudo foi elaborado por profissional regularmente nomeado, Dr. Rafael Morais Feltrin, com habilitação reconhecida, e que a análise pericial foi minuciosa, técnica e conclusiva quanto à ausência de incapacidade laboral da parte autora, apesar das queixas relatadas. Vejamos:

"PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

Não merece acolhida a alegação de cerceamento de defesa suscitada pela parte autora, ao argumento de ausência de enfrentamento de sua impugnação ao laudo e da negativa de realização de nova perícia por médico especialista.

Com efeito, a prova pericial foi regularmente produzida por médico nomeado pelo juízo (Dr. Rafael Morais Feltrin – CRM/MT 10250), profissional habilitado e imparcial, cuja conclusão se mostrou técnica, objetiva e suficientemente fundamentada para formar o convencimento do magistrado. O laudo analisou minuciosamente os exames clínicos e complementares apresentados, descreveu o quadro funcional da parte autora e concluiu pela ausência de limitação funcional ou incapacidade para o exercício da atividade habitual, mesmo diante das alegações de dor e histórico de lesão.

A autora, após a juntada do laudo pericial (ID 157916139), apresentou impugnação (ID 165967180), oportunidade em que teve pleno exercício do contraditório. A discordância com a conclusão do perito, no entanto, não obriga o juízo a designar nova perícia, especialmente quando o laudo é conclusivo e revestido de idoneidade técnica.

Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, incumbe ao magistrado a condução da instrução probatória, podendo indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias. No caso, não se verificou omissão, deficiência ou contradição na prova técnica que justificasse a renovação do exame pericial. Ao contrário, o laudo respondeu de forma expressa e fundamentada aos quesitos essenciais para a solução da controvérsia, não havendo qualquer prejuízo à defesa da parte autora.

Dessa forma, ausente demonstração de prejuízo concreto e tendo sido garantido à parte autora o devido contraditório, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa.

MÉRITO.

A controvérsia recursal restringe-se à aferição da presença dos requisitos para concessão do auxílio-acidente, previsto no artigo 86 da Lei n.º 8.213/91, cuja configuração exige a existência de sequela permanente que reduza a capacidade para o trabalho habitual.

Resta incontroverso que a autora percebeu o benefício de auxílio-doença acidentário no período compreendido entre 25.02.2021 a 28.06.2021, tendo este sido cessado indevidamente.

Tal circunstância é relevante para a fixação do marco temporal de eventual direito ao auxílio-acidente, nos termos do §2º do art. 86 da Lei 8.213/91, que estabelece como termo inicial o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.

O laudo pericial consignou que o exame clínico demonstrou mobilidade, tônus e força preservados, sem alterações funcionais relevantes, concluiu, de forma fundamentada, que não foi constatada qualquer limitação funcional ou incapacidade laboral atual, apesar das alegações de dor e dos achados em exames complementares. O exame clínico demonstrou mobilidade, tônus e força preservados, sem alterações funcionais relevantes. O exame físico pericial indicou que a autora apresentava mobilidade preservada, sem déficit de força ou sinais de desuso dos membros superiores, sendo capaz de realizar movimentos simétricos e vencer resistência com ambas as mãos. Não foi identificada qualquer limitação que justificasse a concessão de benefício por incapacidade laboral.

A mera existência de sequela anatômica, desacompanhada de repercussão funcional, não configura, por si, o direito ao benefício pretendido.

Nesse sentido:

DIREITO ACIDENTÁRIO – APELAÇÃO – ACIDENTE IN ITINERE – SEQUELAS EM MEMBRO SUPERIOR E EM MEMBROS INFERIORES – BENEFÍCIO INFORTUNÍSTICO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO – PRELIMINAR DE RENOVAÇÃO DA PROVA PERICIAL – AFASTAMENTO – LAUDO JUNTADO AOS AUTOS CONSISTENTE TECNICAMENTE E SUFICIENTEMENTE CONCLUSIVO PARA FORMAR A CONVICÇÃO DO MAGISTRADO, SENDO DESNECESSÁRIA QUALQUER RENOVAÇÃO OU COMPLEMENTAÇÃO – PERÍCIA MÉDICA – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL – PERÍCIA MÉDICA REALIZADA – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO INDEVIDO – RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame. - Apelação do autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de auxílio-acidente acidentário . O benefício foi indeferido porque a perícia médica não constatou incapacidade laboral. A parte autora alega ter incapacidade por fraturas no fêmur, joelho e quadril. II. Questão em discussão . - Há duas questões: [1] necessidade de renovação da prova pericial; e [2] se, com base nas provas dos autos, o autor tem direito ao benefício pleiteado. III. Razões de decidir. - A preliminar de necessidade de renovação da prova pericial foi rejeitada, por desnecessidade no caso, pela observação de a perícia ser suficientemente esclarecedora e não ter constatado incapacidade . - Mérito: o pedido era mesmo improcedente, pois a perícia médica demonstrou que a patologia do autor não se consolidou em incapacidade laboral. IV. Dispositivo. - Preliminar rejeitada e recurso do autor improvido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10255698420248260053 São Paulo, Relator.: José Tadeu Picolo Zanoni, Data de Julgamento: 13/11/2024, 16ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/11/2024)
Conforme precedentes do STJ, o benefício de auxílio-acidente não se presta a compensar meras sequelas anatômicas ou a história pessoal de trauma (REsp 1.108.298/SC; AgInt no AREsp 405.410/SP), sendo imprescindível que a sequela comprometa a funcionalidade necessária à profissão habitual, o que não se verificou no caso sub judice.
Portanto, mesmo diante do marco temporal definido pela cessação do auxílio-doença acidentário em 28.06.2021, inexiste substrato técnico que justifique o reconhecimento do auxílio-acidente.

Ressalte-se que o magistrado não está adstrito à nova perícia, podendo formar sua convicção a partir da prova já produzida (art. 370, CPC). O laudo pericial apresentou elementos técnicos adequados e suficientes para o deslinde da controvérsia.

Assim, não havendo nos autos elementos técnicos que infirmem a conclusão pericial, deve ser mantida a sentença de improcedência, diante da inexistência de incapacidade atual.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença prolatada, por seus próprios e jurídicos fundamentos."

Ademais, após a juntada do laudo (ID 157916139), a parte agravante exerceu plenamente o contraditório ao apresentar impugnação (ID 165967180), tendo, assim, oportunidade para manifestação sobre o conteúdo técnico. A discordância da parte com a conclusão pericial, por si só, não impõe a obrigatoriedade da realização de nova perícia, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Consoante o disposto no art. 370 do CPC, compete ao magistrado conduzir a instrução probatória, podendo indeferir diligências que considerar desnecessárias. No caso, o juízo entendeu que o conjunto probatório era suficiente ao deslinde da controvérsia, não se constatando omissão ou deficiência técnica no laudo apresentado.

Não se verifica, portanto, violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tampouco à isonomia processual.

A parte agravante teve acesso a todos os meios legais disponíveis para impugnação das provas produzidas e não demonstrou concretamente prejuízo ensejador de nulidade.

Assim, a decisão monocrática deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto, voto por negar provimento ao Agravo Interno interposto por Solange Aparecida Odema Machado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025